Tribunal: TJMT
Processo: 1004558-11.2022.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004558-11.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PATRICK AGNE - CPF: 810.820.960-91 (EMBARGADO), IVYN HAY WALTRICH - CPF: 077.949.179-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):
PATRICK AGNE

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO A DANOS MATERIAIS. SUPOSTA OMISSÃO SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo integralmente a sentença. A embargante sustenta obscuridade na fixação dos danos materiais, sob o argumento de que teriam sido arbitrados com base em estimativas sem respaldo probatório, e omissão quanto à incidência dos encargos previstos nos
arts
. 389 e 406 do CC, bem como quanto à aplicação da taxa SELIC, para fins também de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em (i) obscuridade quanto à fixação dos danos materiais; (
ii
) omissão acerca dos índices de atualização e juros incidentes sobre a condenação; e (
iii
) omissão apta a viabilizar o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento já firmado pelo órgão julgador.

4.
O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação apta a demonstrar as razões da manutenção da sentença, inexistindo obscuridade quanto à condenação por danos materiais.

5.
O inconformismo da embargante revela pretensão de reexame da matéria decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

6
.
O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo indispensável a demonstração concreta de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CC,
arts
. 389 e 406.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra o acórdão em ID no
349625872
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou pro
vimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de obscuridade quanto à fixação dos danos materiais, porquanto estes teriam sido deferidos com fulcro em meras estimativas, sem a devida comprovação nos autos.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à necessidade de incidência dos índices previstos nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, bem como quanto à observância do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação da taxa SELIC, conforme decidido no
EREsp
n.o 727.842/SP.

Apresenta, para fins de prequestionamento, a suposta violação a dispositivos constitucionais, notadamente o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como a dispositivos infraconstitucionais de natureza legal, indicando, no âmbito do Código de Processo Civil, os
arts
. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 373; do Código Civil, os
arts
. 186, 389, 406 e 927; da Lei n.o 12.651/2021, o art. 2o, §§ 1o e 2o; da Lei n.o 9.065/95, o art. 13; da Lei n.o 8.981/95, o art. 84; e da Resolução Normativa n.o 1.000/2021 da ANEEL, o art. 611.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
352107373
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):
PATRICK AGNE

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra o acórdão em ID no
349625872
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
PATRICK AGNE

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por Patrick Agne.

Na origem, consta dos autos que o autor alegou ter sofrido prejuízos decorrentes de distúrbio na rede elétrica ocorrido em 06 de março de 2021, o qual teria atingido sua unidade consumidora no 3218246, ocasionando a queima de equipamentos médicos denominados “
Bipap
A40” e “
Stellar

Resmed
”.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 54.349,00
(cinquenta e quatro mil reais e trezentos e quarenta e nove reais) à título de danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais. Após embargos de declaração interposto por Energisa S/A, reconheceu-se sucumbência recíproca.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

1. Da ausência de conduta ilícita, nexo causal e perturbações na rede. Da alegação de culpa exclusiva do consumidor e da impossibilidade de perícia por ausência dos equipamentos.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais decorrentes da alegada oscilação ou descarga elétrica ocorrida em 06/03/2021.

Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo. Nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, o autor figura como consumidor final do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, enquanto a ré se qualifica como fornecedora.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incidência do CDC às concessionárias de serviço público, sendo objetiva sua responsabilidade (art. 14 do CDC), bem como aplicável o art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Sob interpretação sistemática e teleológica do microssistema consumerista, a responsabilidade independe de culpa, exigindo-se apenas a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

Além disso, cumpre salientar que a prestação de energia elétrica configura serviço público essencial, e a empresa ré, na qualidade de concessionária de serviço público, submete-se ao regime jurídico da responsabilidade objetiva, conforme preceitua o artigo 37, § 6o da Constituição da República,
in verbis
:

“
Art
. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
NÃO

INCIDÊNCIA .
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-
ROGAÇÃO .
RESSARCIMENTO DE DANOS.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/
STJ .
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso
especial .
Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos
arts
. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o
art
. 105, III, a, da CF. Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318 .307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1337558 GO 2018/0191551-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2019)

Essa responsabilidade pauta-se na teoria do risco administrativo, prescindindo de demonstração de culpa, bastando a tríade clássica:
conduta, dano e nexo causal.

Ainda nesta senda, o
art
. 14, do CDC dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa,
in verbis:

“
Art
. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso em apreço, a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto lastreada em sólido conjunto probatório e em adequada aplicação das normas de regência da responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo.

Os fatos delineados na exordial evidenciam, com grau suficiente de verossimilhança, a ocorrência de distúrbio na rede elétrica da concessionária em 06 de março de 2021, circunstância que atingiu diretamente a Unidade Consumidora no 3218246, de titularidade do autor, ocasionando a queima de equipamentos médicos hospitalares de alta tecnologia (
Bipap
A 40 e
Stellar

Resmed
).

Com efeito, o autor/recorrido demonstrou ter adotado todas as providências que razoavelmente se esperam de um consumidor diligente, protocolando tempestivamente pedido administrativo de ressarcimento sob no 202101565 e instruindo-o com os documentos comprobatórios dos danos (Id n. 340156393 e seguintes).

Ademais, o laudo técnico especializado acostado aos autos (Id n. 90220815) atestou, de forma categórica, a existência de avarias internas compatíveis com descarga elétrica, concluindo pela irreversibilidade dos danos nos equipamentos, circunstância que reforça o nexo causal entre o evento e o prejuízo suportado.

Por sua vez, a concessionária, enquanto fornecedora de serviço essencial e detentora de aparato técnico-operacional sofisticado, possui plena capacidade de demonstrar as condições de funcionamento de sua rede elétrica na data dos fatos, inclusive mediante apresentação de relatórios de manutenção, registros de oscilações de tensão, históricos de ocorrências e demais controles exigidos pela regulamentação setorial. Contudo, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

Ainda nesse sentido, a defesa apresentada limitou-se a alegações genéricas no sentido de que não teria sido constatada qualquer ocorrência apta a provocar os danos noticiados, afirmando ter realizado diligências internas, sem, entretanto, trazer aos autos elementos técnicos concretos e verificáveis que comprovassem a regularidade do serviço prestado no dia 06 de março de 2021. Tal postura não se mostra suficiente para afastar a presunção decorrente da inversão do ônus da prova, tampouco para elidir a responsabilidade objetiva que recai sobre a concessionária.

Nesse contexto, não se verifica a presença de qualquer causa excludente de responsabilidade. A empresa recorrente deixou de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, bem como não demonstrou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Por fim, registre-se que a assertiva genérica de que os danos poderiam advir de “inúmeros fatores alheios à rede de distribuição” revela-se mera conjectura, desprovida de respaldo técnico ou probatório, insuficiente, portanto, para elidir o nexo causal delineado pelo acervo probatório constante dos autos.

Diante desse cenário, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Da invalidade dos laudos técnicos.

Conforme já delineado, verifica-se que, quando instada na esfera administrativa
(ID 340156398)
, a própria concessionária detinha a prerrogativa de realizar vistoria técnica nos equipamentos alegadamente danificados, a fim de apurar a origem do defeito e eventual nexo com a prestação do serviço. Nada obstante, não há qualquer elemento nos autos que demonstre a adoção dessa providência, tendo a requerida se limitado a exigir a apresentação de novo orçamento — medida desproporcional e desnecessária, sobretudo diante do reduzido valor dos reparos.

Tal postura revela atuação excessivamente formalista, dissociada do dever de cooperação e da boa-fé objetiva que devem reger as relações de consumo, especialmente quando se trata de serviço público essencial.

Também não merece acolhimento a alegação de inexistência de perturbação na rede da unidade consumidora. A mera afirmação de regularidade do fornecimento, desacompanhada de relatórios técnicos aptos a demonstrar a estabilidade da rede nos períodos indicados, mostra-se insuficiente para afastar a responsabilidade.

Cumpre ressaltar que tais registros, relativos a oscilações, interrupções ou distúrbios na rede, encontram-se sob domínio exclusivo da concessionária, que detém os meios técnicos para produzi-los, assumindo especial relevância a sua inércia probatória.

Igualmente improcede a tentativa de desqualificação dos documentos apresentados pela autora sob o argumento de unilateralidade.

Os laudos foram elaborados por empresa regularmente constituída, subscritos por profissional habilitado, contendo descrição das avarias e indicação de compatibilidade com descarga elétrica, circunstâncias que lhes conferem credibilidade.

A jurisprudência, inclusive, reconhece a validade probatória de laudos técnicos particulares quando coerentes com a narrativa fática e não infirmados por prova técnica em sentido contrário, ostentando presunção relativa de veracidade.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INTERRUPÇÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

4. Provas documentais e laudos técnicos idôneos atestam a ocorrência de sobrecarga elétrica e o nexo causal com os danos. Ausência de contraprova pela ré. Desnecessidade de prévia notificação da concessionária para perícia nos bens.

[...] IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: "
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de sobrecarga de tensão após interrupção no fornecimento, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.”
[...]

(N.U 1081060-32.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025) – grifo nosso

Portanto, à luz do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia à concessionária demonstrar que observou as normas técnicas e de segurança pertinentes, bem como comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante desse cenário, o conjunto probatório
é suficiente para evidenciar o nexo causal entre a deficiência do serviço e os danos experimentados pela parte autora
, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da responsabilidade da concessionária pelos prejuízos ocasionados.

Da inexistência de comprovação dos danos materiais.

No tocante aos danos materiais, arbitrados na sentença no importe de
R$ 54.349,00 (cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais)
, não há qualquer reparo a ser feito, devendo o montante ser integralmente preservado.

A alegação recursal de ausência de prova acerca da existência prévia dos bens e do efetivo desembolso não prospera.

Isso porque constam dos autos documentos idôneos, consistentes em orçamentos de mercado que discriminam marca, modelo e respectivos valores de reposição dos equipamentos médicos, notadamente o “
Bipap
A40”, com umidificador, da marca “Philips
Respironics
”, no valor de R$ 12.499,00, e o “
Bipap

Stellar
150”, da marca “
Resmed
”, no importe de R$ 41.850,00, conforme se extrai dos documentos acostados à petição inicial
(ID n. 340156393 e seguintes).

Aliás, extrai-se da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES NA REDE. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS.
DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. PARCIAL PROVIMENTO. [...]
4. Os danos materiais foram suficientemente comprovados por orçamentos, notas fiscais e laudo técnico, sendo irrelevante a ausência de prova de efetivo pagamento, diante da verossimilhança do conjunto probatório.
[...]
”

(N.U 1014565-23.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025)

– grifo nosso

Ademais, os valores indicados mostram-se compatíveis com os preços praticados no mercado à época dos fatos, inexistindo qualquer elemento probatório que aponte superavaliação, desproporção ou enriquecimento indevido.

Outrossim, a parte recorrente deixou de apresentar impugnação específica quanto aos valores atribuídos, limitando-se a alegações genéricas, desacompanhadas de prova técnica ou documental apta a infirmar os elementos produzidos, circunstância que atrai a incidência do art. 341 do CPC, reforçando a presunção de veracidade.

Tratando-se de equipamentos médicos específicos, o critério de reposição revela-se adequado para a recomposição patrimonial, em observância ao princípio da reparação integral, previsto no art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano. Demonstrada a perda dos bens e comprovado o respectivo valor de mercado, impõe-se a preservação da condenação tal como fixada na origem.

Diante disso, por refletir com fidelidade os prejuízos efetivamente experimentados e por respeitar os limites do pedido,
o montante fixado a título de danos materiais deve ser integralmente mantido.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 13% (treze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026